Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736453-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: LEONIDIO FERREIRA GOMES DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 76944392). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator